Tribunal: STF
Processo: AI 693476
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. MILITAR. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. AMPLA 
   DEFESA.
1.	Policial militar. Ato punitivo disciplinar. 
   Observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do 
   devido processo legal.
2.	Apreciação do apelo extremo que requer 
   o reexame dos fatos e das provas da causa, hipótese inviável em 
   sede extraordinária.
3.	Agravo regimental improvido.